Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718678-76.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO REINALDO SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação (ID 72226978) interposta por ANTONIO REINALDO SILVA contra sentença (ID 72226976) do juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada pelo autor, ora apelante, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, a qual extinguiu, sem resolução do mérito, a pretensão de ressarcimento de valores referentes a supostos saques indevidos realizados na conta do PASEP de titularidade do autor, sob administração da instituição financeira demandada. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão do pedido recursal de gratuidade de justiça. Diante dessa circunstância, a parte foi intimada (ID 73174790) a complementar a documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica, mediante a juntada dos seguintes documentos: (i) extratos de conta bancária; (ii) declarações de Imposto de Renda; e (iii) contracheques ou comprovantes de rendimentos. A parte, em resposta à determinação deste Juízo, apresentou contracheques e declaração de Imposto de Renda, visando comprovar a alegada hipossuficiência econômica. (ID 73371911/ 73371912/ 73371913) É o relato do essencial. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". E o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, de sua vez, estabelece que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta, mas relativa, admitindo-se prova em contrário. Assim, para a correta análise de tal espécie de pedido é necessário observar, quando for o caso, possível incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem, o benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. In casu, os documentos presentes nos autos, demonstram que o autor aufere expressiva remuneração líquida mensal, a qual ultrapassa o valor de 05 (cinco) salários mínimos, logo, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Trago à colação o entendimento desta corte sobre os parâmetros adotados para a concessão da benesse da gratuidade de justiça: Direito processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pasep. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica não demonstrada. Ausência de documentos. Renda superior a 5 salários-mínimos. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça de determinou o recolhimento do preparo recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como se vislumbra na espécie. 4. No caso concreto, não foram apresentados extratos de contas ou de movimentação empresarial, ou ainda eventuais dívidas que atrapalhem a manutenção ordinária do núcleo familiar do agravante. Desse modo, não foi verificada a alegada situação de miserabilidade capaz de comprometer seu sustento próprio ou de sua família. Não se pode olvidar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas, sob pena de banalização do instituto. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o, caput e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0708356-34.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024. (Acórdão 1990071, 0700373-47.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025). – grifos nossos Tais evidências se mostram suficientes a indicar que o apelante possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Desse modo, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília (DF), 25 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator